Tribunal: TJBA
Processo: 8004121-18.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004121-18.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LEONARDO SIMPLICIO GONCALVES DA CUNHA Advogado(s): LEONARDO SIMPLICIO GONCALVES DA CUNHA APELADO: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR LAURO DE FREITAS LTDA Advogado(s):LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT, DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. DESLOCAMENTO DE PARAFUSO DE IMPLANTE DENTÁRIO PARA O SEIO MAXILAR DO PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de complicação em procedimento de ajuste de implante dentário, quando houve deslocamento de parafuso para o seio maxilar do paciente, exigindo intervenção cirúrgica adicional para sua remoção. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o valor arbitrado a título de danos morais (R$2.000,00) é adequado para a compensação do dano sofrido; (ii) se a sentença deve ser reformada para expressamente condenar a ré ao pagamento de danos materiais; (iii) se a clínica ré incidiu em litigância de má-fé; (iv) se houve sucumbência recíproca; (v) se é cabível a incidência de multa pelo descumprimento da tutela antecipada. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade da clínica odontológica pelos danos causados ao consumidor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficientemente demonstrado nos autos o nexo causal entre o atendimento prestado e o dano sofrido pelo autor, comprovado por depoimento do dentista perante a autoridade policial, exames de imagem e laudos médicos. 4. O valor de R$2.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se insuficiente para compensar o intenso sofrimento físico e psicológico experimentado pelo autor, que permaneceu por meses com um corpo estranho alojado em seu seio maxilar, enfrentando dores, desconforto e risco de infecções, justificando a majoração para R$20.000,00, em consonância com precedentes em casos semelhantes. 5. Restaram comprovados nos autos os danos materiais no montante total de R$29.116,26, sendo R$26.388,00 para custeio da cirurgia necessária, R$714,76 referente a despesas já realizadas com tratamento, e R$2.013,50 referente à devolução do valor pago pelo serviço que não foi adequadamente prestado. 6. Não se configura litigância de má-fé da clínica ré, pois a aparente contradição entre a contestação e as declarações do preposto não caracteriza, necessariamente, alteração proposital da verdade dos fatos, não havendo comprovação do elemento subjetivo necessário para a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC. 7. Tendo o autor obtido êxito em seus pedidos principais (danos morais e materiais), ainda que em valor inferior ao pleiteado, aplica-se o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, afastando-se a sucumbência recíproca e condenando-se a ré integralmente ao pagamento das custas e honorários advocatícios. 8. O descumprimento da tutela antecipada pela ré, que realizou o depósito judicial do valor somente após 18 dias da intimação, enseja a incidência da multa cominatória fixada na decisão, a ser apurada em fase de cumprimento de sentença. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para: a) majorar a indenização por danos morais para R$20.000,00; b) condenar a ré ao pagamento de danos materiais no valor total de R$29.116,26; c) determinar o levantamento imediato do valor depositado judicialmente, independentemente de caução; d) afastar a sucumbência recíproca, condenando a ré integralmente nas custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando a gravidade do dano sofrido e o tempo de exposição da vítima ao sofrimento, sendo desproporcional o arbitramento em R$2.000,00 para caso de deslocamento de parafuso de implante dentário para o seio maxilar do paciente. 2. A condenação em danos materiais deve abranger todas as despesas comprovadamente necessárias para reparação do dano, incluindo o custo do procedimento corretivo, despesas já realizadas com o tratamento e a devolução do valor pago pelo serviço que não foi adequadamente prestado. 3. Não há sucumbência recíproca quando o autor obtém êxito em seus pedidos principais, ainda que em valor inferior ao pleiteado, aplicando-se o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC.". _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 949; CPC, arts. 80, 81, 85, §2º, 86, parágrafo único, 373, II, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL 00033503720188190203, Rel. Des. Jean Albert de Souza Saadi, Sexta Câmara Cível, Julgamento: 31/05/2023, Publicação: 02/06/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8004121-18.2024.8.05.0150, tendo como Apelante Leonardo Simplicio Gonçalves da Cunha e Apelado Centro Odontológico Vamos Sorrir Lauro de Freitas Ltda – ME, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator